Tribunal: TJDFT
Processo: 0735032-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELO RESULTADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIO SANADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e denegou a ordem de habeas corpus, a qual visava revogar a prisão preventiva mantida em sentença, com a imediata soltura do embargante, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à suscitada ilegalidade da prisão preventiva pela não observância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Constatada a existência do vício apontado.
5. Não há falar em ilegalidade da prisão por transcurso do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando o paciente não se encontra preso, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão cautelar.
6. De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 316, parágrafo único, 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 172136 PE 2022/0327195-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023.